Tribunal: TCU
Processo: 019.351/2006-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 946/2020-TCU-Plenário Trata-se de processo de prestação de contas anuais da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) relativas ao exercício de 2005. Por meio do Acórdão 1633/2008-TCU-Plenário (rel. Min. Ubiratan Aguiar), foi sobrestado o julgamento das contas de Antônio Augusto Muniz de Carvalho até que o Tribunal se pronunciasse definitivamente sobre o TC Processo 005.487/2006-6 (item 1.6). Ademais, foram julgadas regulares com ressalva as contas dos demais responsáveis, dando-lhes quitação (item 1.7). Considerando que o TC Processo 005.487/2006-0 , auditoria na Abin com vistas a verificar a regularidade das despesas efetuadas por meio de Cartão de Pagamentos do Governo Federal, foi julgado pelo Acórdão 1688/2008-TCU-Plenário , tendo aplicado multa ao responsável e proferido diversas determinações à agência; considerando que foram interpostos pedidos de reexame contra a referida decisão e que o Acórdão 1071/2019-TCU-Plenário conheceu dos recursos, negando-lhes provimento; considerando que o trânsito em julgado do TC Processo 005.487/2006-0 implica o levantamento do sobrestamento do presente processo, nos termos do item 1.6. do Acórdão 1633/2008-TCU-Plenário ; considerando que o montante das despesas envolvidas com a utilização inadequada do Cartão de Pagamentos do Governo Federal é irrelevante em relação ao orçamento da unidade jurisdicionada (0,7%) e que não foi constatado locupletamento, dano ao erário e impacto negativo na administração dos recursos geridos pela agência; considerando o precedente contido no Acórdão 1041/2014-TCU-Segunda Câmara (rel. Min. Marcos Bemquerer), segundo o qual, as contas são julgadas regulares com ressalva, com a efetivação de determinações, quando as irregularidades identificadas têm repercussão materialmente irrelevante no total do montante gerido pela entidade; considerando que a Antônio Augusto Muniz de Carvalho, Diretor de Administração da Abin, foi imputada a irregularidade relativa à utilização inadequada do Cartão de Pagamento do Governo Federal, configurada na adoção generalizada da modalidade saque para pagamento de despesas em moeda corrente, em desacordo com seu caráter de excepcionalidade; considerando os pareceres uniformes constantes dos autos; os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno, em: a) nos termos do art. 16, inciso II, da Lei 8.443/1992, julgar regulares com ressalva as contas de Antônio Augusto Muniz de Carvalho, Diretor de Administração da Abin, relativas ao exercício de 2005, dando-lhe quitação; b) encaminhar cópia do presente acórdão à Agência Brasileira de Inteligência (Abin), à Secretaria de Controle Interno da Presidência da República - CISET/PR e ao responsável; c) classificar como sigilosas as respectivas identidades dos responsáveis (art. 23, inciso I, da Lei 12.527/2011). d) arquivar o presente processo. 1. Processo TC- Processo 019.351/2006-0 (TOMADA DE CONTAS - Exercício de 2005) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Responsáveis: Identidade preservada (art. 23, inciso I, da Lei 12.527/2011). 1.3. Unidade: Agência Brasileira de Inteligência (Abin). 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.